Tribunal: TJBA
Processo: 8008895-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008895-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ZAIDE VELMA MOREIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA RAMOS CRUZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. TEMA 466 E SÚMULA 479 DO STJ. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade da cobrança referente à fatura do cartão de crédito de titularidade da parte autora, no valor de R$43.919,20, oriundo de transações em cartão de crédito que a consumidora, pessoa idosa, alega serem fraudulentas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de culpa exclusiva da vítima, que teria fornecido seu cartão e dados a terceiros estelionatários, é capaz de afastar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito da consumidora à suspensão da cobrança, bem como a responsabilidade objetiva do banco por falha na segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de falha na prestação de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco do empreendimento.

Fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, ainda que contem com a participação involuntária do consumidor induzido a erro, configuram fortuito interno, não elidindo a responsabilidade do fornecedor.

A tese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) não se aplica a casos de fortuito interno, conforme entendimento vinculante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 466 e na Súmula nº 479.

A probabilidade do direito da consumidora (Agravada) está evidenciada pela verossimilhança da alegação de fraude e pela jurisprudência pacificada sobre a matéria. O perigo de dano reside no risco de cobrança de dívida vultosa e negativação indevida, notadamente em face da hipervulnerabilidade da consumidora idosa.

A decisão que defere a tutela de urgência para suspender a cobrança e obstar a negativação, diante de fortes indícios de fraude, mostra-se prudente e razoável, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: 1. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros é objetiva e configura fortuito interno, não sendo afastada pela alegação de que o consumidor, induzido a erro, forneceu dados sigilosos, conforme tese fixada no Tema 466/STJ e na Súmula 479/STJ. 2. Presentes a probabilidade do direito, fundamentada na tese do fortuito interno, e o perigo de dano, decorrente da cobrança de débito vultoso e do risco de negativação, é correta a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito até o julgamento final da lide.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 466 (REsp 1.199.782/PR). STJ, Súmula nº 479. TJ-BA, AI nº 8022902-53.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008895-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada ZAIDE VELMA MOREIRA DE CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08